Tribunal: TJMT
Processo: 0009721-94.2013.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0009721-94.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (APELANTE), PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - CPF: 905.610.079-34 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), MPEMT - SINOP (APELADO), MPEMT - SINOP (APELANTE), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (APELADO), PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - CPF: 905.610.079-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS APELOS.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –UTILIZAÇÃO DE AGROTÓXICO SEM AUTORIZAÇÃO DE USO EM TERRITÓRIO BRASILEIRO E DESTINAÇÃO FINAL INADEQUADA DE SUAS EMBALAGENS – DANO AMBIENTAL – CONSTATAÇÃO – DEVER DE REPARAÇÃO DO AGENTE CAUSADOR DO DANO – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CONDENAÇÃO POR DANO MORAL DIFUSO AO MEIO AMBIENTE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – DANO MATERIAL À PLANTAÇÃO VIZINHA DA EMBRAPA – AUSÊNCIA DE PROVAS – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO MINISTÉRIO PÚBLICO – DESCABIMENTO – DIRECIONAMENTO DA INDENIZACAO AO FUNDO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (FAMUS), CONFORME REQUERIDO NA INICIAL – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS

1. (...) O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos". Nesse sentido: REsp 1.410.698/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015; REsp 1.057.274/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 26/02/2010. (...).
(STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015).

2. Não restou demonstrado nexo de causalidade que permita imputar ao Requerido o dever de reparar os danos materiais supostamente causados na plantação da EMBRAPA, especialmente por não haver provas de que, se existentes, tenha concorrido para os mesmos.

3.
Deve ser mantido o quantum indenizatório quando se observa o binômio
razoabilidade
e proporcionalidade, sem desvalia ao patrimônio
moral
do ofendido e sancionando pedagogicamente o ofensor.

4.
Por critério de absoluta simetria, no âmbito da ação civil pública, não cabe a condenação da parte vencida em honorários advocatícios em favor do Ministério Público, salvo se comprovada má-fé.

5. O direcionamento do valor da indenização ao Fundo Ambiental do Município de Sinop (FAMUS) é medida que se impõe, a fim de prestigiar a localidade em que foi praticado o dano ambiental.

R E L A T Ó R I O

APELANTES: LEANDRO MUSSI

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO

LEANDRO MUSSI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Leandro Mussi
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor de
Leandro Mussi
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
condenar o Requerido ao pagamento de Indenização ao Estado/sociedade, a título de dano moral difuso ao meio ambiente (dano extrapatrimonial), no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC (Súmula 362 do STJ), a partir da prolação da sentença, com incidência de juros moratórios, a partir da data da autuação (16/01/2012), de acordo com o previsto na súmula 54 do STJ, devendo referido valor ser recolhido ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados de que trata o art. 13 da Lei Federal n. 7.347/1985
.

Condenou-o, ainda, no pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2°, do CPC/2015.

Em suas razões recursais, o Apelante
Leandro Mussi
(ID n. 7113683), sustenta a ausência de provas da existência de condutas irregulares e danos ao meio ambiente para justificar a condenação ao pagamento de dano moral coletivo, requerendo, por essa razão, o afastamento da condenação em dano moral.

Alternativamente, pugna pela redução do quantum fixado, para valor igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, requer a exclusão da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do Ministério Público, por entender indevidos.

Acostou-se no ID n. 7113689, a guia e comprovante de pagamento do preparo recursal.

Por sua vez, o Ministério Público (ID n. 7113691) pleiteia a reforma parcial da sentença, para que seja majorado o valor dos danos morais coletivos para R$ 100.000,00 (cem mil reais), ante a reprovabilidade e extensão do dano causado ante a dispersão de agrotóxicos com aeronave de pulverização, que sobrevoou área destinada ao campo de pesquisa de empresa pública que resultou no extermínio de material genético de cultura de milho, além de todo o ecossistema da região, que é cercado de mata nativa, além de atingir as pessoas que trabalham na localidade, para obtenção de proveito econômico.

Requer, ainda, a reforma da sentença para que o Apelado seja condenado ao pagamento de dano material à Empresa Pública EMBRAPA/MT, e que os valores oriundos da indenização por danos morais difusos sejam destinados ao Fundo Ambiental do Município de Sinop.

As contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público foram colacionadas no ID n. 7113693, pugnando pelo desprovimento do recurso.

As contrarrazões apresentadas por Leandro Mussi vieram no ID n. 7113696, requerendo o desprovimento do apelo.

A certidão de ID n. 8118385 atesta a tempestividade dos recursos de apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID n. 8024341, manifestou pelo desprovimento do recurso de Leandro Mussi e pelo provimento do Recurso de Apelação do Ministério Público.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020